Tribunal: CARF
Processo: 13876.720073/2019-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA AUSENTE DO LANÇAMENTO E DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e dos respectivos pedidos relativos à matéria que não fez parte do lançamento, tampouco da impugnação e nem do acórdão-recorrido, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
PRESCRIÇÃO (RECTIUS: DECADÊNCIA). INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE EM FUNÇÃO DA IDADE DO SUJEITO PASSIVO.
As normas pertinentes ao cálculo da prescrição para fins penais são inaplicáveis à redução do prazo de que dispõe a autoridade lançadora para constituir o crédito tributário.
IMPUGNAÇÃO EXAMINADA POR DELEGACIA DE JULGAMENTO DE LOCALIDADE DIVERSO DO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO. VALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 102, é válida a decisão proferida por Delegacia da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito passivo.
DEDUÇÃO. DESPESA COM EDUCAÇÃO DE FILHO. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA OCORRÊNCIA DE EVENTO TERMINATIVO OU RESOLUTIVO. MAIORIDADE CIVIL. ALEGADA PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DE AMPARO MATERIAL POR FORÇA DO ESTADO DE SAÚDE DO FILHO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E DE CONSTITUIÇÃO DA SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Uma vez confirmada a hipótese de extinção do dever de custeio dos serviços educacionais ao filho, pela superveniência da maioridade civil, tal como previsto em acordo homologado judicialmente, a necessidade de manutenção do amparo material, agora motivado pela situação de saúde, deve ser comprovada e constituída adequadamente, pelas vias administrativa ou judicial.
Sem essa comprovação, nem constituição, é impossível restaurar o direito à dedução pleiteada.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13876.720073/2019-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.397 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
NASSIM JOÃO HENRIQUE ABDALLA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
MATÉRIA
AUSENTE
DO
LANÇAMENTO
E
DO
ACÓRDÃO-
RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece das razões recursais e dos respectivos pedidos relativos à
matéria que não fez parte do lançamento, tampouco da impugnação e nem do
acórdão-recorrido, dada a preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
PRESCRIÇÃO (RECTIUS: DECADÊNCIA). INAPLICABILIDADE DA
REDUÇÃO DO PRAZO PELA METADE EM FUNÇÃO DA IDADE DO
SUJEITO PASSIVO.
As normas pertinentes ao cálculo da prescrição para fins penais são
inaplicáveis à redução do prazo de que dispõe a autoridade lançadora para
constituir o crédito tributário.
IMPUGNAÇÃO EXAMINADA POR DELEGACIA DE JULGAMENTO DE
LOCALIDADE DIVERSO DO DOMICÍLIO DO SUJEITO PASSIVO.
VALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 102, “é válida a decisão proferida por Delegacia
da Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio
fiscal do sujeito passivo”.
DEDUÇÃO. DESPESA COM EDUCAÇÃO DE FILHO. REJEIÇÃO. GLOSA
MOTIVADA PELA OCORRÊNCIA DE EVENTO TERMINATIVO OU
RESOLUTIVO. MAIORIDADE CIVIL. ALEGADA PERSISTÊNCIA DA
NECESSIDADE DE AMPARO MATERIAL POR FORÇA DO ESTADO DE
SAÚDE DO FILHO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO E DE
CONSTITUIÇÃO
DA
SITUAÇÃO
EXCEPCIONAL.
AUSÊNCIA.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Uma vez confirmada a hipótese de extinção do dever de custeio dos serviços
educacionais ao filho, pela superveniência da maioridade civil, tal como
previsto em acordo homologado judicialmente, a necessidade de manutenção
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13876.720073/2019-82
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720073/2019-82

do amparo material, agora motivado pela situação de saúde, deve ser
comprovada e constituída adequadamente, pelas vias administrativa ou judicial.
Sem essa comprovação, nem constituição, é impossível restaurar o direito à
dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exclusão das razões recursais e respectivo pedido
pertinentes à isenção, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação à notificação de lançamento de folhas 16 e seguintes, por meio
da qual se exigem do interessado imposto de renda, no valor de R$ 6.782,82, e multa de
ofício, no valor de R$ 5.087,11, além de juros de mora, apurados em procedimento de
revisão de sua Declaração de Ajuste Anual (DAA), no qual se lhe glosou a dedução de
pensão alimentícia, em ato assim fundamentado pela autoridade lançadora (fl. 17):
Glosada dedução da pensão alimentícia judicial para CRISTINA LESSA ABDALLA (dt
nasc.20/11/1981 - 34 anos), no valor de R$ 30.454,68, tendo em vista que a pensão
alimenticia judicial só é passível de dedução quando devida a filhos que preencham os
requisitos de dependência para fins do imposto de Renda.
Pensão alimentícia judicial - Dedutibilidade na Declaração. As disposições de acordo
homologado judicialmente relativas à prestação de alimentos aos filhos menores de 21
anos somente se estendem aos filhos maiores incapacitados para o trabalho.
Pode ser considerada a despesa de pensão para filhos, até 24 anos, se estivessem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau.
2. A formalização da intimação do lançamento ao interessado se deu em 25/03/2019 (fl.
23) mas, em 27/02/2019, ele já havia apresentado a impugnação de folha 3, à qual
anexou documentos e na qual contestou a glosa sofrida.
3. Em 09/04/2019, o interessado reapresentou sua impugnação, com os documentos que
a acompanhavam (fls. 29 e seguintes).
4. É o Relatório.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720073/2019-82

Admissibilidade
5. A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade
estabelecidos no Decreto n° 70.235, de 1972. Portanto, dela se toma conhecimento.
Pensão alimentícia judicial
6. A possibilidade de dedução de pagamentos a título de pensão alimentícia na apuração
do imposto de renda da pessoa física é estabelecida no art. 8° e seu inc. II da Lei n°
9.250, de 1995, o qual, no que aqui interessa, tem a seguinte disposição:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
[...]
7. Conforme visto, a autoridade lançadora glosou a dedução de pensão alimentícia que o
interessado havia feito fundamentando-se no fato de a alegada alimentanda, filha do
interessado, ser já maior de 24 anos no ano-calendário, não podendo mais ser
considerada, portanto, dependente, para fins de ajuste anual do imposto de renda nem,
por consequência, alimentanda.
8. Em sua impugnação, o interessado apenas refere, de modo geral, que não concorda
com a glosa fiscal, mas não apresenta qualquer motivo de fato ou de direito para a
refutação do fato apontado pela autoridade lançadora, nem qualquer elemento de prova
dessa refutação. Todavia, ele tinha o ônus processual de trazer tantos esses motivos
quanto essas provas, conforme preconiza o Decreto no 7.574, de 2011, nos seguintes
termos:
Art.57. A impugnação mencionará (Decreto no 70.235, de 1972, art. 16, com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 1993, art. 1o, e pela Lei no 11.196, de 2005, art. 113):
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
[...]
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
II - refira-se a fato ou a direito superveniente; ou
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(sem grifos no original)
9. É de se destacar que o princípio do ônus da prova é inerente a todo ordenamento
jurídico e, portanto, também na esfera administrativa. Assim, incumbe aos impugnantes
apresentar tempestivamente, ou seja, junto com a impugnação, as provas em direito
admitidas, dando-se a preclusão do direito de fazê-lo em outra ocasião.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720073/2019-82

10. Também deve ser destacado que no documento trazido pelo interessado às folhas 5 e
6, lê-se que seu alegado dever de prestação de alimentos a Cristina Lessa Abdalla ter-se-
ia definido, em acordo homologado judicialmente, na específica forma de crédito em
conta corrente bancária mas, nestes autos, ele não apresenta qualquer comprovante de
depósitos ou transferências bancárias.
11. Além disso, também é de se destacar que o interessado havia deduzido, a título de
pensão alimentícia para aquela filha Cristina, o valor de R$ 30.454,68 (fl. 17), mas, no
referido documento de folhas 5 e 6 consta que sua obrigação seria de valor equivalente a
25% “dos rendimentos brutos do alimentante, excluídos apenas os descontos legais
obrigatórios” e, conforme se vê nos comprovantes de rendimentos apresentados com a
impugnação, no ano-calendário ele teria recebido rendimentos tributáveis nos valores de
R$ 57.140,68 (fl. 8) e R$ 23.494,43 (fl. 9), o que totalizaria R$ 80,635,11, de modo que,
se fosse cabível a dedução de pensão alimentícia àquela filha, o valor máximo dessa
dedução seria de R$ 20.158,77 (R$ 80,635,11 x 25%).
Conclusão
12. Ante todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo-se o valor
do crédito tributário lançado.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 14/06/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a parcela isenta referente aos 65 anos não foi considerada;
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos;
c) há nulidade da decisão por falta de competência da autoridade para o
julgamento; e
d) ocorreu a prescrição do direito à cobrança do crédito tributário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
Não conheço das razões recursais e do respectivo pedido referentes à exclusão da
parcela isenta, na medida em que tal matéria não fez parte da impugnação e tampouco do
acórdão-recorrido, de modo a implicar preclusão (art. 17 do Decreto 70.235/1972).
Passo ao exame de mérito.
Nos termos da Súmula CARF 102, “é válida a decisão proferida por Delegacia da
Receita Federal de Julgamento - DRJ de localidade diversa do domicílio fiscal do sujeito
passivo”.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720073/2019-82

O direito à constituição do crédito tributário não foi extinto pelo decurso de prazo
qualificado pela inação da autoridade administrativa (decadência), na medida em que é
inaplicável a redução pela metade sugerida pelo sujeito passivo nas respectivas razões recursais.
As normas de prescrição para fins penais não afetam as normas de decadência e
de prescrição em matéria tributária.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o sujeito passivo tinha o direito à dedução dos valores pagos a título de custeio de
educação ministrada às filhas, no cálculo do IRPF devido.
O órgão de origem manteve a glosa da dedução pretendida, por entender que o
dever de custeio educacional havia expirado, em função do atingimento da maioridade civil pelas
filhas do sujeito passivo.
A propósito, lê-se no acórdão-recorrido, verbatim:

7. Conforme visto, a autoridade lançadora glosou a dedução de pensão alimentícia que o
interessado havia feito fundamentando-se no fato de a alegada alimentanda, filha do
interessado, ser já maior de 24 anos no ano-calendário, não podendo mais ser
considerada, portanto, dependente, para fins de ajuste anual do imposto de renda nem,
por consequência, alimentanda.

De fato, o acordo judicial que serve de fundamento de validade ao dever de
custeio do ensino ministrado às filhas estabelece como eventos terminativos a maioridade civil, o
casamento, a obtenção de meios próprios de sustento pelo trabalho ou a conclusão de curso
superior,
Como o acordo não prevê o custeio de despesas em decorrência de vicissitudes
decorrentes do estado de saúde, a circunstância de as filhas do sujeito passivo necessitarem de
amparo adicional, somente poderia deflagrar o direito à dedução, nos termos da legislação
tributária, se tal situação fosse constituída segundo a legislação de regência. Sem um título
judicial ou administrativo que constitua o dever excepcional de continuidade do dever de amparo
material, não é possível restabelecer a dedução pleiteada.
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário e NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.397 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13876.720073/2019-82

Fl. 84
DF CARF MF
Original